Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Esgotamento de diligências. Ausência de comprovação. Ônus do credor. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais do executado por meio do sistema SREI e SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de pesquisa de bens em sistemas informatizados para fins de localização de bens penhoráveis do devedor.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 4. Os sistemas informatizados não foram concebidos para, ordinariamente, serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.